Tribunal: STF
Processo: RE 1172209
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Heloísa Amarante Savoy e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 146) contra acórdão (eDOCs 141 e 142) do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente, na jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte, o entendimento de que, havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria, como ocorre nos casos envolvendo o benefício previsto na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    Assevera, em síntese, que o julgamento questionado viola o disposto nos arts. 5º, XXXVI, e 201, § 1º, da Constituição Federal por ter reconhecido, em pleito de complementação de aposentaria com base na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil, a prescrição do fundo de direito.



    Ao final, requer o “conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário em razão da direta e frontal ofensa ao caput do art. 202, ao caput do art. 6º e ao art. 1º, III, art. 5º, XXXVI, e art. 201, §1º, todos da Constituição Federal” (eDOC 146, fl. 22).



    Em decisão do Vice-Presidente da Corte Superior (eDOC 158), o apelo excepcional teve o seguimento denegado em relação à arguida infringência ao inciso XXXVI do art. 5º e, quanto às demais alegações, foi inadmitido, de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 166), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer caracterizada a prescrição do fundo do direito da pretensão de complementação de aposentadoria com base na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.284.623, Relator o ministro Marco Aurélio; no ARE 1.426.058, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 1.257.731 Agr-Segundo, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente